Tribunal: TJDFT
Processo: 0718903-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação de reparação por danos morais, sob o fundamento de inépcia da petição recursal e ausência de dialeticidade. O pedido principal é que seja conhecido o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e à regularidade formal da peça recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A peça recursal apresenta-se inepta, com ausência de estrutura lógica, desconexão entre os relatos e ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
4. A ausência de dialeticidade e de pedido final certo e determinado inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme precedentes do TJDFT.
5. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, diante da persistência dos vícios formais e da ausência de elementos mínimos que possibilitem o conhecimento do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e a inépcia da peça recursal, por falta de estrutura lógica e pedido certo, inviabilizam o conhecimento do agravo de instrumento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016, inc. II e III, 1.021, § 2o; RITJDFT, arts. 265, 266.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016022, Apelação 0766156-06.2023.8.07.0016, Rel(a). Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, p. 10.07.2025.